Tribunal: TJDFT
Processo: 0708558-82.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0708558-82.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IGOR MODESTO ALVES MILHOMEM APELADO: FUNDACAO PARA O VESTIBULAR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO VUNESP D E S P A C H O Apelação interposta por IGOR MODESTO ALVES MILHOMEM contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, que julgou improcedentes os pedidos formulados pelo autor/apelante (ID 54944088). Compulsando os autos, verifiquei que o apelante não é beneficiário da gratuidade da justiça e não comprovou, no ato da interposição do recurso, o recolhimento do preparo. Assim, intime-se o apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil – CPC. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator